Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Acordo extrajudicial firmado antes da citação. Possibilidade de homologação judicial. Interesse processual presente. Extinção prematura do feito. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível visando à reforma da sentença que extinguiu o feito executivo em virtude da celebração de acordo extrajudicial com o executado
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial antes da citação da parte executada, quando o devedor ainda não foi formalmente integrado à relação processual.
III. Razões de decidir
3. A celebração de acordo extrajudicial antes da citação do devedor não configura, por si só, perda superveniente do interesse processual, nos termos da jurisprudência recente do STJ.
4. A ausência de citação não impede a homologação judicial do acordo, pois a transação é negócio jurídico de direito material e prescinde de capacidade postulatória, bastando que estejam preenchidos os requisitos de validade.
5. O art. 922 do CPC autoriza expressamente a suspensão da execução quando as partes assim acordarem, não exigindo citação prévia ou constituição formal da relação processual.
6. A extinção prematura do feito contraria os princípios da autonomia da vontade, da cooperação, da autocomposição e da efetividade da tutela jurisdicional. A homologação judicial do acordo firmado assegura estabilidade jurídica e viabiliza eventual execução futura em caso de inadimplemento, configurando legítimo interesse processual da parte credora.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada para determinar a suspensão do feito até o cumprimento integral do acordo firmado entre as partes. Na hipótese de descumprimento da avença, a execução deverá ter seu regular prosseguimento na origem.
_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, §§ 2o e 3o, 6o, 200, 487, III, b, 797, 922; CC, arts. 840 a 842, 849; CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.062.295/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 08.08.2023; TJDFT, Acórdão n. 1972110, Apelação cível n. 0739629-56.2023.8.07.0003, Relator Desembargador Rômulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.02.2025; TJDFT, Acórdão n. 1942202, Apelação cível n. 0709093-16.2024.8.07.0007, Relator Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 06.11.2024.